Tribunal: TCU
Processo: 034.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por responsável contra decisão que lhe aplicou multa em processo de representação formulada pela empresa Butarello Engenharia Ltda. EPP noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2019, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  Codevasf, destinado à contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas em municípios diversos, inseridos na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Daniela Barbosa Andrade Rodrigues em face do Acórdão 3.143/2020-Plenaário, o qual apreciou representação formulada pela empresa Butarello Engenharia Ltda. EPP noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2019, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, destinado à contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas em municípios diversos, inseridos na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Daniela Barbosa Andrade Rodrigues, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. após a realização das comunicações processuais, encaminhar os autos à Serur para exame de admissibilidade do recurso inserto à peça 180; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.